Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-22.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0002784-22.2019.8.14.0000

RECORRENTE: ORLANDINO SODRE BASTOS NETO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
RECURSO ADMINISTRATIVO
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. VALORES BLOQUEADOS EM PROCESSO JUDICIAL. FARTO COTEJO PROBATÓRIO COMPROVANDO A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA FRAUDE PROCESSUAL, QUE CULMINOU EM LEVANTAMENTO DA EXPRESSIVA QUANTIA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS E AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recurso visa desconstituir acórdão do Conselho da Magistratura, que manteve aplicação da pena de cassação da aposentadoria ao recorrente, em razão de fraude cometida em autos judiciais para levantamento de expressiva quantia de forma indevida.

2.

O acervo probatório é farto e conclusivo no sentido de que o recorrente, utilizando de seu cargo, junto com terceiros, agiu dolosamente no esquema fraudulento, para obter vantagem financeira ilicitamente, violando os princípios da legalidade e moralidade administrativa e com inobservância de deveres funcionais.

3.

Razoabilidade e proporcionalidade da pena de Cassação da Aposentadoria, dada a gravidade dos fatos e o grau de reprovabilidade da conduta, que, além de ter de atentar contra o patrimônio particular, atinge negativamente a imagem do Poder Judiciário.

4.

Recurso conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de abril de 2023. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (processo nº 0002784-22.2019.814.0000), interposto por ORLANDINO SODRE BASTOS NETO, contra Acórdão do CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgado sob a relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que manteve a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria ao recorrente.

Consta dos autos que, inicialmente fora instaurada sindicância administrativa contra Exma. Juíza Lailce Ana Marron da Silva Cardoso, para apurar possível fraude, nos processos de número 0014061-90.1997.814.0301 e 0026768-83.2011.814.0301, em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, consistente em indevida expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 113.393,02 (cento e treze mil trezentos e noventa e três reais e dois centavos).

Após a oitiva de testemunhas e acesso ao Inquérito Policial nº 0009944-93.2018.0401, no qual o recorrente consta como indiciado, foi indicada a sua participação direta nos fatos enquanto Diretor de Secretaria, conforme depoimentos prestados pelos demais indiciados.

A comissão processante concluiu pela inexistência de qualquer indício de participação comissiva da magistrada, propondo o arquivamento do feito em relação à juíza e a instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD contra o recorrente (ID 7073912 - Pág. 2), o que foi acolhido pelo Corregedor de Justiça (ID 7073913 - Pág. 6).

Por meio da Portaria nº 080/2018-CJRMB, publicada em 11/09/2018, foi instaurado PAD contra o servidor (
ID 7073914 - Pág. 3)
e, após a fase instrutória foi procedido o seu indiciamento, diante da existência de indícios de transgressões disciplinares prevista no art.190, inciso IV c/c art.11, caput da Lei nº 8.429/92), e inciso XIII da Lei Estadual nº 5.810/94 (
ID 7073976 - Pág. 8).

Encerrados os interrogatórios, a comissão processante concluiu que o recorrente teve participação na fraude, tanto como mentor, quanto como facilitador das condutas que culminaram no ilícito, sugerindo a aplicação da pena de cassação da aposentadoria a bem do serviço público, nos termos do art.190, inciso IV (c/c art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, inciso XIII, c/c art.183, III e

art.196 (cassação da aposentadoria do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão), bem como,

art.194 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Em seguida, a Corregedora de Justiça, à época, Exma. Desembargadora. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, acolhendo o relatório final da comissão processante, manifestou-se pela aplicação da pena de cassação de aposentadoria, encaminhando o processo ao Presidente do Tribunal de Justiça (
ID 7073986 - Pág. 7)
.

O Presidente do Tribunal de Justiça, à época, Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, aplicou a pena de cassação da aposentadoria ao servidor (ID 7073990 - Pág. 8), por meio da Portaria nº 2998/2019-GP (
ID 7073990 - Pág. 9).

Contra esta decisão, o servidor interpôs recurso ao Conselho da Magistratura, distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que proferiu acórdão conhecendo e negando provimento ao recurso (ID 7075957 - Pág. 2/7).

O servidor interpôs recurso administrativo ao Tribunal Pleno, com pedido de efeito suspensivo, ressaltando que é acometido de doença grave, portador de enfermidade autoimune e que sua única fonte de sustento são os proventos de sua aposentadoria.

Alega que se encontra em pleno vigor a decisão proferida em sede de Mandado de Segurança (processo nº 0807641-78.2019.814.0000), que teria garantido a manutenção de seus vencimentos de aposentadoria até decisão terminativa de mérito, nos autos do PAD em questão, reiterando o pleito de efeito suspensivo para evitar alegados danos irreparáveis

Aduz que sua aposentadoria se deu por invalidez em razão de moléstia grave e outras enfermidades e que durante o lapso temporal compreendido entre a aposentaria e os dias atuais, se observou discreta melhora na taxa de imunidade, asseverando que o indeferimento do efeito suspensivo, além de impedir seu sustento, também prejudica seu tratamento de saúde, já que o plano de saúde do Tribunal também teria sido cancelado.

Assegura que possui direito líquido e certo a medida pleiteada tendo em vista a possibilidade de prejuízo de difícil e incerta reparação, nos termos do §6º do art.28 da Resolução nº 13/2016.

Quanto ao mérito, diz que não há minimamente alguma prova que possa, sob qualquer ótica, condená-lo a pena imposta, argumentando que as provas que apresentou, assim como os depoimentos que o favoreciam, foram ignorados pela Administração.

Alega que as decisões proferidas no PAD se basearam única e exclusivamente em depoimentos das testemunhas arroladas, as quais seriam de imensa fragilidade, por serem autores do fato criminoso na esfera penal.

Aponta que a comissão processante ignorou a comprovação de que o valor de R$ 14.069,00, quantia esta que teria sido o único valor expressivo encontrado em sua conta bancária, era fruto de um empréstimo bancário.

Segue afirmando que as provas testemunhais são frágeis e contraditórias e que não houve comprovação de conduta dolosa, aduzindo que as mídias juntadas ao processo corroborariam com sua inocência e que os depoimentos prestados no processo criminal na fase de inquérito foram obtidos mediante tortura.

Defende a ausência de razoabilidade na aplicação da penalidade, sustentando que se tivesse qualquer responsabilidade, seria por mera negligência ao não juntar o documento de identificação profissional do advogado ao processo.

Suscita falta de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena, alegando que fora considerado para esse fim, situação em que a punibilidade foi extinta pela prescrição, requerendo subsidiariamente a aplicação de pena mais branda.

Argui a incidência do princípio da inexigibilidade de conduta diversa, aduzindo que agiu dentro dos parâmetros mínimos de cautela exigidos para o caso concreto e que não pode ser responsabilizado pelo resultado, pois teria sido vítima de ação delitiva de terceiros.

Ressalta que, na investigação criminal, os demais corréus tiveram suas prisões preventivas decretadas, o que foi indeferido em relação ao servidor, em razão de não restar clara a sua participação no fato ilícito.

Afirma que a petição que originou o levantamento de valores, na verdade, já havia sido apresentada nos autos com substabelecimento por três oportunidades distintas, várias petições em sucessivo, requerendo a habilitação e expedição de alvará, bem como, que o levantamento dos valores já havia sido deferido pelo Juízo desde 2015, muito tempo antes do fato, diante do trânsito em julgado do processo.

Com base nisto, conclui que não seria correto afirmar que a petição que solicitou o levantamento e expedição do alvará foi desembaraçada e despachada no mesmo dia pelo servidor recorrente e pela magistrada, haja vista que seu protocolo teria sido efetivado em 28/01/2016 e o despacho final e expedição no dia 02/02/2016, ou seja, 5 dias depois.

Assevera que o advogado Celso Roberto de Miranda Ribeiro Junior-OAB/PA 18.736, que foi quem deflagrou o conhecimento do ilícito, teria reconhecido expressamente, tanto nos autos do PAD, como no processo penal em curso, que as petições de habilitação e de pedido de expedição de alvará são legítimas, oriundas de seu escritório e que atuava como correspondente da empresa aérea vítima da fraude. Entretanto, teria reconhecido que as petições por vezes eram assinadas por diversas pessoas, terceiros, mesmo apondo assinaturas sobre o seu próprio nome, que assinavam em seu lugar e que não tinha como precisar quem as assinou, fatos estes que teriam sido confirmados em seu depoimento no processo penal.

Sustenta que Christiano Richardson Coutinho Nunes, réu na ação penal, teria deixado claro que a verdadeira ocorrência dos fatos se deu sem qualquer participação ou conhecimento do servidor recorrente.

Quanto à entrega do alvará, diz que não ocorreu presencialmente pela pessoa do servidor recorrente ao fraudador, alegando que os procedimentos de despacho e a expedição do documento ocorreram via Coordenadoria de Depósitos Judiciais, sendo expedido eletronicamente pelo sistema, entregue ao recebedor por terceiro servidor desconhecido pelo recorrente. Fato que, segundo o recorrente, teria sido comprovado nos autos pela tramitação do sistema do Tribunal, confirmado pelo próprio correu Jonas dos Reis Alves, no processo penal, o qual teria alegado que não recebeu o alvará das mãos do servidor.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão nº 213.188. Subsidiariamente, pede a substituição da pena de cassação da aposentadoria, para a pena de repreensão.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que determinou o encaminhamento ao Ministério Público.

O Procurador Geral de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito do recurso, justificando que não se trata de feito de competência originária o Tribunal Pleno, bem como, pela ausência de interesse público coletivo que justificasse a intervenção Ministerial.

Em seguida, o relator originário declarou-se impedido por ter proferido decisão no feito enquanto Corregedor de Justiça.

Os advogados André Silva Tocantins e Eduardo Imbiriba, peticionaram requerendo a ratificação da habilitação dos patronos do réu, bem como que todas as publicações, decisões e intimações dos autos do processo, fossem endereçadas aos patronos, conforme substabelecimento juntado nos autos ID –7076816.

O recorrente peticionou requerendo a redistribuição do feito ao Tribunal Pleno, reiterando o pedido de efeito suspensivo.

O processo foi redistribuído perante o Conselho da Magistratura sob a relatoria da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que determinou a redistribuição, em razão da incompetência do órgão Julgador.

Por fim, o feito passou a minha relatoria perante o Tribunal Pleno, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso e determinada a inclusão em pauta para julgamento do feito, que foi marcado para o dia 23/11/2022.

Em seguida, o recorrente requereu o adiamento do feito, justificando que seus patronos não poderiam comparecer ao julgamento, por questões de saúde e para cumprimento de agenda institucional, cujo pedido foi deferido em sessão, sendo adiado para o dia 30/11/2022.

No dia 29/11/2022, às vésperas da data de julgamento, foi requerida a retirada de pauta do processo, desta vez, em razão da renúncia de mandato dos únicos advogados habilitados (Dr. André Tocantins e Dr. Eduardo Imbiriba).

O processo foi retirado de pauta para a constituição de novo causídico, com a advertência de que as condutas protelatórias estarariam sujeitas às penalidades da lei.

Após tentativas de intimação do recorrente, foi possível a identificar seu novo endereço no Mandado de Segurança nº 0800058-03.2023.8.14.0000, no qual esta Relatora foi notificado para apresentar informações.

Em petição do dia 23/02/2023, o recorrente habilitou advogada e requereu prazo de 30 dias para se inteirar da causa.

Em seguida, pedi a inclusão de pauta para 05/04/2023, consignando que até a data aprazada, a advogada teria tempo razoável para, assim, se inteirar do feito.

Em 04/04/2023, foi habilitado o advogado Humberto Feio Boulhosa para fazer a sustentação oral.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso administrativo e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que inexistem provas comprovando que praticou as faltas disciplinares a si imputadas, bem como, quanto à tese de que a pena de cassação da aposentadoria imposta não seria razoável e proporcional ao caso.

Em síntese, os fatos ocorreram da seguinte forma: nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0026768-83.2011.814.0301 foi determinada a desconstituição da penhora online feita em favor da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, com a determinação de restituição dos valores, nos autos da Ação Indenizatória nº 0014061-90.1997.814.0301, em trâmite na
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

A empresa, então, solicitou a expedição de alvará. Nesse ínterim, foi atravessada petição nos autos dos embargos de terceiros, requerendo a expedição do alvará em nome de José Martins da Costa, como sendo supostamente o preposto da empresa favorecida. (
id 7073890 - Pág. 2). O pedido foi deferido nos referidos embargos, porém o

alvará foi expedido na Ação indenizatória, no nome indicado na petição onde ocorreu a fraude, no valor de R$113.393,02(cento e treze mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos).

Em seguida, o advogado da empresa informou que o suposto preposto é pessoa estranha ao processo, sem procuração e sem poderes para efetuar levantamento. Aduziu ainda, que a certidão expedida por ORLANDINO, então Diretor de Secretária na época, não constava a data do levantamento do alvará expedido, bem como, que possui falsificação grosseira do patrono habilitado nos autos, Celso Roberto de Miranda Ribeiro Junior.

O causídico se dirigiu à Delegacia, onde relatou a ocorrência, destacando que desconhece a petição na qual foi indicado o preposto, não reconhecendo como sua a assinatura nela aposta. Diante disto, foi instaurada sindicância administrativa e Inquérito Policial nº 00007/2017100052-2, no qual ORLANDINO foi indiciado juntamente com JONAS DOS REIS ALVES, CRISTHIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES e
JOSÉ MARTINS DA COSTA.

Na Sindicância ficou demonstrado por meio do depoimento dos servidores da Vara, notadamente o depoimento do servidor Thales Wilhame Gomes da Silva, que no dia dos fatos, o suposto advogado chegou com a cópia da petição, a qual foi levada à ORLANDINO, que autorizou a subida e que, logo em seguida o mesmo advogado subiu com a petição original e esta foi entregue à ORLANDINO, que tratou diretamente com o suposto causídico, situação que levou a Comissão ainda em 2017, a requerer a oitiva do referido servidor.

Após diversas tentativas, tendo em vista o longo período em que o recorrente esteve de licença médica, foi então ouvido, em 13/04/2018, na fase de sindicância, na qualidade de testemunha. No depoimento, confirmou que agilizou o trâmite da petição de alvará, com a justificativa de que seria praxe da vara, contudo, tal alegação não está em conformidade com os demais depoimentos dos servidores.

Os depoimentos prestados na fase inquisitorial pelos partícipes foram colacionados e, a título de registro passo a transcrição do que foi declarado.

JONAS DOS REIS ALVES(...) que em Janeiro/16 estava em seu escritório, pois fazia o trabalho de correspondente, junto a Caixa Econômica Federal quando chegou o nacional CHRISTIANO COUTINHO NUNES, o qual chegou e pediu para que cedesse a conta corrente para que um servidor do Fórum pudesse receber um valor, pois este não podia receber, pois ainda estava na ativa, QUE Christiano informou que seria aproximadamente R$ 113.000,00 e que o depoente ficaria com dez por cento do valor(...) Que o depoente

informou sua conta, porém não serviu por ser conta poupança; QUE foi então o depoente lembrou do JOSÉ MARTINS DA COSTA, e deu o contato do mesmo para Cristiano;
QUE Christiano entrou em contato com José Martins e marcou o golpe; QUE dois dias depois foi até o Forum, pois Christiano mandou o depoente ir até o local para procurar o nacional conhecido como NETO, em uma vara onde o mesmo trabalhava(...) QUE chegou na vara e Neto entregou o processo e o mesmo foi ao local conhecido como UNAJ, onde foi gerado um boleto e foi até o Banpará dentro do prédio, fez o pagamento e retornou ao local de

trabalho

de Orlandino Fadul Neto, e devolveu o processo para o mesmo(...) QUE teve contato com Orlandino umas três

depois do contato no Forum
(...)
QUE tem certeza que a Juíza não tem participação neste fato pois o Neto comentou que havia induzido a mesma a erro, pois somente assinou a ordem de pagamento e quem fez tudo foi o NETO
.(...) (Num. 7073910 - Pág. 1)

CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES (...)
QUE o depoente afirma que conhece o senhor ORLANDINO SODRÉ BASTOS NETO desde 2012
(...)
QUE desde então passam a ter uma relação de amizade com o referido senhor
: QUE conhece o senhor JONAS DOS REIS SANTOS, há cerca de seis ou sete anos aproximadamente(...)
QUE conhece o senhor JOSÉ MARTINS DA COSTA, há cerca de três anos aproximadamente, mas que esporadicamente o viu uma única vez no escritório de JONAS; QUE em janeiro de 2016 foi procurado por “NETO” que disse que tinha um dinheiro para receber o tribunal de Justiça, mas que por ser servidor do órgão, não poderia fazê-lo diretamente, pois estava na ativa
; QUE informou que quem poderia fazer o trabalho seria JONAS(...) QUE NETO já conhecia JONAS, de uma transação anterior que o mesmo fez com o apartamento da rua Óbito que o mesmo tinha para vender; QUE o depoente então ligou para JONAS repassando o fato, tendo NETO dito que daria 10% de comissão para que o serviço fosse feito(...)
QUE continuou mantendo contato normalmente com NETO, inclusive ele chegou a comentar ter sido chamado novamente a depor nesta Seccional, onde segundo NETO, o depoente era apontado como “mentor” do crime, o que fez com que o depoente ficasse indignado, visto que quem teria sido o mentor do delito era o próprio NETO
(...) (Num. 7073910 - Pág. 2/3)

Com base no cotejo probatório apontando indícios de participação de ORLANDINO, inclusive como mentor do ato ilícito, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar-PAD ora em discussão em 10/09/2018 (publicação em 11/09/2018), embora sua aposentadoria tenha sido publicada no Diário de Justiça de 05/07/2018.

Este fato, contudo, não obstou o dever de apuração e o PAD seguiu seu trâmite regular, com a observância do devido processo legal, concluindo-se pela responsabilidade do servidor.

Como bem pontuou o Conselho de Magistratura na decisão recorrida, ainda que o servidor tenha argumentado ser impossível sofrer a penalidade imposta em razão de sua aposentadoria, esta não pode ser utilizada como justificativa para cessar a investigação, posto que o Regime Jurídico Único do Servidores do Estado do Pará, inciso v, do art.183, prevê a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade em relação às faltas puníveis com demissão praticadas na atividade.

No presente recurso a insurgência restringe-se à tentativa de reavaliação das provas e da razoabilidade e proporcionalidade da pena, não havendo qualquer apontamento e comprovação de vício formal.

Embora o recorrente sustente que não existe minimamente a comprovação de sua participação no ato ilícito, o acervo probatório indica exatamente o contrário, restando indiscutível que, valendo-se
da qualidade de servidor público, agiu em conluio com terceiros para desviar quantia vinculada ao processo judicial
, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na instrução, que corroboram neste sentido.

Dentre os vários depoimentos colhidos na instrução, válido destacar o servidor Thales Wilhame Gomes da Silva:

(...) 2) QUE, trabalha desde Outubro de 2013 na 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, exercendo o cargo de Auxiliar Judiciário; 3) QUE, à época dos fatos apurados neste PAD, o declarante trabalhava no atendimento ao público (função esta revezada com outros servidores, pois o atendimento era rotativo), além disso, cumpria diligência de expedição de mandados, ofícios, cartas, certidões e fazia juntadas; 4) QUE, no que se refere à expedição de alvarás para levantamento de valores, a Secretaria somente agenda após o

trânsito em julgado ou preclusão da decisão que determinou a expedição do Alvará, podendo ainda ser agendada a expedição do alvará caso não haja litígio nos autos, tratando-se de valor incontroverso, sendo que não há expedição de Alvará se a parte não comparecer à Secretaria para agendamento da expedição, sendo que este agendamento é somente presencial, não sendo feito através de ligação telefônica;
quanto ao prazo entre o agendamento e a expedição, geralmente ocorre em quinze dias, mas não tem como precisar esse prazo à época dos fatos, acreditando que possa ser em torno de quinze dias, podendo ser menor(uma semana) ou maior, sendo que recorda que já aconteceu de o agendamento ter ocorrido para a mesma semana(agendamento ocorrido na segunda-feira

e a expedição do Alvará na sexta-feira), mas isso era exceção, ocorrendo mais em casos urgentes
, sendo que o pagamento das custas na UNAJ é conferido apenas na expedição do Alvará; 5) QUE, atualmente a entrega dos autos para cálculo de custas pela UNAJ é feita somente através da tramitação externa ao Advogado, no sistema LIBRA, sendo que não se recorda se, à época dos fatos(início de 2016), a entrega do processo ao Advogado para recolhimento das

custas era feita mediante livro de protocolo ou tramitação no Libra(carga rápida); 6) QUE, à época dos fatos, início do ano de 2016, trabalhavam na Vara o Declarante, a servidora MONICA e o servidor ORLANDINO, que substituiu a diretora JOSIANE(férias), sendo que não se recorda se havia estagiária na Secretaria; 7)
QUE, no dia dos fatos, o declarante estava no atendimento, quando se apresentou no balcão um homem dizendo ser advogado da parte(não recorda qual parte do processo), requerendo que uma petição(não recordando o teor dessa petição, lembrando que era apenas uma folha) subisse no mesmo dia
, apresentando a cópia da mesma, sendo que para essa situação a Secretaria não exige a apresentação de OAB pelo Advogado, sendo que, pelo que se lembra, essa pessoa não apresentou OAB nem foi requerida pelo declarante, pois não era necessário,
tendo o Declarante entregue a cópia da petição ao Diretor em exercício ORLANDINO, o qual autorizou a subida da petição original, sendo que não se lembra como ocorreu no presente caso, mas, em regra, o Diretor dá a ordem verbal e o atendente escreve a autorização na cópia da petição, ou o Diretor escreve diretamente na cópia da petição autorizando a subida, lembrando apenas que, ao ser entregue a petição na secretaria, o Declarante a repassou para ORLANDINO; 8) QUE, após ter chegado a petição original, essa pessoa referida no item 7 continuou a tratar diretamente com o ORLANDINO
, sendo que não se lembra das características físicas dessa pessoa nem se recorda se era uma pessoa jovem ou idosa, lembrando apenas que essa pessoa estava de terno; recordando ainda que não atendeu essa pessoa nos dias seguintes, sendo que era uma pessoa que não frequentava a Vara; 9)QUE, durante o período em que o servidor ORLANDINO esteve exercendo a função de Diretor, durante as férias de JOSIANE, no início de 2016, o declarante quase sempre estava no atendimento, salvo situações em que fosse

necessária a atuação do declarante de outra forma em situações excepcionais, sendo que não presenciou quando ocorreu o agendamento da expedição do alvará, objeto de apuração, nem presenciou o momento em que os autos foram entregues a algum advogado para cálculo de custas nas UNAJ, também não presenciou a entrega do alvará de levantamento de valores para uma pessoa,

Recordando apenas que era praxe instituída na Secretaria pela Diretora, desde meados de 2015, que o atendimento, antes da entrega do alvará, solicitasse a OAB e verificasse se a pessoa tinha poderes para receber o Alvará, juntasse uma cópia da OAB no processo e solicitasse que o advogado assinasse a cópia do alvará que fica no processo;
10) QUE; mostrada a cópia do alvará constante às fls.444 dos autos em anexo, o declarante reconhece a assinatura da magistrada, no entanto, não sabe declinar de que seria a assinatura no campo “diretor/auxiliar de secretaria”, sabendo apenas que não é sua nem da servidora Mônica, além disso desconhece a assinatura constante abaixo da folha, sendo que não foi o declarante que entregou esse alvará, pois sempre que entrega alvará, numera a folha do processo, o que não ocorreu no caso, além disso se lembra de que não foi o declarante quem entregou o tal alvará 11)
QUE, não é comum a expedição de Alvará, no mesmo dia do deferimento dessa expedição, visto que após a publicação do despacho que defere a liberação dos valores, os alvarás são expedidos quinze dias após essa publicação, com exceção de valor incontroverso e jurisdição voluntária, sendo que não é comum que seja expedido o alvará no mesmo dia em que se defere a alteração de beneficiário desse alvará, sendo que a magistrada sempre pergunta acerca do trânsito da decisão ou sentença e analisa o processo e depois assina
; (..
.) 14) QUE, perguntado quanto ao que foi declarado pela servidora MONICA PATRÍCIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, em 28/04/2017,em Sindicância Administrativa, no que diz respeito à seguinte declaração: “QUE o Tales lhe falou que nesse dia não entregou Alvarás, e teria pedido ao Diretor substituto para fazer as entregas”, o declarante respondeu que não se recorda se disse isso à servidora MONICA nem se recorda a que dia estaria se referindo (...) 20) QUE nesse momento retifica o final do item 09 do presente termo, considerando que não sabe informar se a prática de solicitar OAB e juntar uma cópia da OAB no processo , em caso de expedição do Alvará, era uma prática adotada à época dos fatos, podendo apenas afirmar que é uma prática adotada atualmente, que já existe na Secretaria há algum tempo, não sabendo precisar desde quando; 21) QUE recorda que havia uma caixa que ficava no balcão de atendimento com processos com expedientes prontos para entrega às partes, havendo em regra uma tramitação específica para essa caixa, sendo que não recorda se a tramitação era CAIXA DE ATENDIMENTO ou CAIXA DIRETOR.(...)(ID 7073974 - Pág. 4/6).

Por sua vez, JONAS DOS REIS ALVES, também acusado na ação criminal, declarou à Comissão Processante:

1)que, de 2013 a 2017, o Declarante prestava serviço, como Analista de Crédito da Caixa Econômica Federal, sendo desligado em 14.08.2017;2) QUE, confirma os termos do depoimento constante às fls.267 dos autos; 3) QUE, anteriormente, no final de janeiro de 2016, o Declarante estava em frente ao seu escritório quando chegou CRISTIANO e lhe perguntou se tinha uma conta corrente para depositar um valor de um servidor do Tribunal de Justiça, sem citar o nome desse servidor, sendo que tal servidor não poderia receber tal quantia em sua própria conta, “porque estava na ativa”; 4)QUE, o Declarante concluiu que se tratava de recurso de origem lícita por ser referente a servidor do Tribunal; 5) QUE, perguntou a Cristiano porque o tal servidor não recebia o dinheiro em sua própria conta, tendo Cristiano reafirmado o argumento de que o tal servidor “estava na ativa”, sendo assim, acreditando na licitude da transação, forneceu sua conta; 6) QUE, dois ou três dias depois, CRISTIANO informou ao Declarante que sua conta não servia por ser conta poupança, oportunidade em que o Declarante sugeriu o nome de um amigo chamado JOSÉ MARTINS DA COSTA;7) QUE, após a concordância de CRISTIANO, contactou José Martins o qual também anuiu com a concessão de sua conta corrente para o recebimento de tais valores, ficando acordado que 10%(dez por cento) do montante ficariam definitivamente para JOSÉ MARTINS, a título de imposto de renda incidente; 8) QUE, o DECLARANTE não recebeu nenhum valor; 9) QUE, o DECLARANTE sabe que o montante depositado foi de R$ 113.000,00; 10) QUE, recebeu o número da conta de JOSÉ MARTINS e repassou para CRISTIANO;
11)QUE, no dia seguinte, CRISTIANO entregou ao Declarante um envelope e pediu que se dirigisse para o protocolo do fórum cível e desse entrada no documento que estava dentro do envelope , o que foi feito, sendo que não prestou atenção referido documento, não podendo precisar o seu conteúdo
12)QUE,
após dar entrada no documento no protocolo, dirigiu-se a uma vara (que não recorda qual seja) e foi recebido por uma atendente, tendo entregue o documento protocolado e esta chamou um servidor da secretaria, sendo que soube apenas em 2017 se tratar de ORLANDINO NETO, nesta oportunidade apresentou o documento protocolado ao mesmo, momento em que ORLANDINO o convidou a entrar na Secretaria, lhe entregou um processo e disse “desce, vai na UNAJ, solicita a geração de um boleto, paga no Banpará”; (...) 14)QUE, o DECLARANTE fez o que foi solicitado pelo servidor( que depois soube tratar-se de ORLANDINO) e após o pagamento do boleto, retornou à Secretaria para devolver o processo e boleto pago
; 15) QUE, no ano de 2017 o JOSÉ MARTINS falou ao declarante que havia sido chamado para prestar declarações na Polícia Civil, tendo o JOSÉ MARTINS esclarecido que foi chamado em decorrência dos fatos relacionados ao depósito que havia sido feito na conta do mesmo, sendo que
naquela época o JOSÉ MARTINS disse ao declarante que havia sido informado que o servidor do Tribunal envolvido seria o ORLANDINO SODRÉ NASTOS NETO, sendo que o declarante fez pesquisa naquela época na internet e facebook, tendo reconhecido que ORLANDINO era o servidor que o recebeu na secretaria judicial e quem lhe deu o processo e o pediu para ir à UNAJ
; 16)QUE, foi a primeira vez que veio ao fórum cível e que praticou todos esses atos a pedido de CRISTIANO e como um favor a este, não tendo recebido nada em troca; (...) 18) QUE, a vinda ao fórum para a realização dos atos acima narrados ao efetivo crédito na conta do sr. JOSÉ MARTINS, ocorreram entre os dias 28/01/2016 e 02/02/2016; 19) QUE, acompanhou o sr. JOSÉ MARTINS em alguns dos saques efetivados por este diretamente no caixa do Banco, oportunidade em que testemunhou saques na faixa de R$ 20.000,00, R$ 30.000,00, em regra; 20) QUE; o sr CRISTIANO não acompanhou o Declarante nem o Sr. JOSÉ MARTINS nesses saques; 21) QUE, os valores sacados eram entregues em mãos à CRISTIANO na frente da agencia São Bras(CAIXA), logo após o saque, tendo restado na conta apenas os citados 10%(dez por cento) a título de Imposto de Renda; 22) QUE, só soube que se tratava de negócio ilícito quando lhe fora relatado por JOSÉ MARTINS que este havia sido intimado a comparecer na Delegacia para poder prestar esclarecimentos; (...) 25)
QUE na época dos fatos não sabia que a pessoa que havia lhe entregue o processo se chamava ORLANDINO, tendo descoberto apenas após os fatos; 26) QUE; em dezembro de 2016, o sr. Cristiano Richardson Coutinho Nunes ligou ao Declarante perguntando se poderia regularizar um imóvel de ORLANDINO junto à CODEM (resgate de enfiteuse), sendo que não teve contato direto com ORLANDINO nesse momento; já em fevereiro de 2017, o Declarante foi apresentado a ORLANDINO por CRISTIANO, reconhecendo imediatamente que se tratava da pessoa que entregou o processo no fórum cível e que lhe orientou a gerar junto a UNAJ e pagar o boleto

(...) 32) QUE , quanto ao fato de o Declarante ter afirmado em seu interrogatório na polícia que ORLANDINO teria ficado por quatro dias num motel para se drogar, após o recebimento da primeira parcela do dinheiro da transação, esclarece que esse fato foi narrado ao Declarante por CHRISTIANO; (ID Num. 7073970 - Pág. 11, Num. 7073971 - Pág. 1/3).

O acusado no processo criminal e titular da conta indicada na petição fraudulenta, JOSÉ MARTINS DA COSTA, disse em depoimento à comissão processante o seguinte:

“(...) 6) QUE, de janeiro a fevereiro de 2016, JONAS perguntou ao Declarante como era a sua conta na Caixa Econômica, havendo respondido que era uma conta boa de movimentação normal(...) 7) QUE, questionado por que estava perguntando acerca de sua conta, JONAS explicou ao Declarante que estavam precisando de uma conta para depósito de certo valor, tendo o Declarante perguntado se era coisa ilegal, havendo JONAS respondido que não, que se tratava de gente do Fórum e que não poderia depositar em uma conta que não tivesse boa movimentação. (...)

22) QUE, não entrou em detalhes acerca do dinheiro depositado em sua conta em virtude de ter muita confiança quanto à JONAS, sendo que não foi informado o nome do servidor do TJ, tendo sido dito apenas que a conta do servidor não poderia receber os valores de grande monta em sua conta, tendo o declarante deduzido que se tratava de conta salário.(Num. 7073970 - Pág. 8/10).

O acusado CHRISTIANO, no inquérito policial, afirmou que ORLANDINO havia lhe confidenciado que ludibriou a Juíza, induzindo-a erro, para receber o dinheiro, porém, perante a comissão negou quase todo o seu depoimento feito, mas declarou que possui relação de amizade com o recorrente (ID 7073971 - Pág. 11).

Neste ponto, deve ser esclarecido que a comissão processante deixou clara a impossibilidade da utilização das alegações prestadas no procedimento diverso, porque não submetido ao contraditório e que devido a estreita amizade entre CRHISTIANO e ORLANDINO, valorou com ressalvas as declarações prestadas junto à Comissão.

Também importa reiterar parte do depoimento do servidor Thales Wilhame Gomes, Auxiliar de Secretária da 9ª Vara Cível de Belém, reforçando que houve facilitação por parte do servidor ORLANDINO, pois deixa claro que não havia expedição de Alvará se a parte não comparecesse para agendamento, que o prazo entre o agendamento e a expedição, geralmente ocorria em 15 dias e que não houve urgência justificada para a agilização e que após a chegada da petição original, a pessoa interessada passou a tratar diretamente com ORLANDINO.

A comissão também concluiu com base no depoimento, que de uma forma ou de outra, para a entrega dos autos processuais seria necessária a apresentação de OAB ao servidor ORLANDINO e que houve injustificada agilização da expedição.

Portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a decisão que culminou na aplicação da penalidade não decorre de prova imprestável, mas da conjugação dos relatos dos diversos agentes envolvidos nos fatos, corroborando pela conclusão de que, o recorrente, valendo-se da condição de servidor, agiu de maneira a facilitar a fraude, de modo que aquele Juízo não percebesse a ação ilícita.

Conclui-se, que há elementos suficientes apontando a participação do recorrente, como bem pontuado pela comissão em sua conclusão, que adoto como fundamento do voto (id. 7073982):

1)

O processo judicial em que houve a fraude tramitava na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, vara na qual ORLANDINO trabalhava;

2)

A fraude ocorreu justamente no período em que ORLANDINO estava no exercício da Diretoria de Secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém;

3)

O processo judicial já continha decisão deferindo o levantamento de valores há alguns meses, ficando na secretaria aguardando esse levantamento;

4)

ORLANDINO tem estreita amizade com CHRISTIANO, que, por sua vez, conhecia JONAS, que, por sua vez, conhecia JOSÉ MARTINS, sendo que foi JOSÉ MARTINS o beneficiário do recebimento de valores de forma fraudulenta;

5)

JONAS teria recebido de CHRISTIANO um documento para ser apresentado no protocolo do Fórum Cível de Belém(...), tendo JONAS se dirigido, em 28.01.2016, à Secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, conforme orientação de CHRISTIANO, e sido recebido na secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém pelo servidor ORLANDINO, o qual autorizou a subida da petição no mesmo dia, tendo ainda entregue os autos processuais a JONAS para que esse recolhesse as custas quanto à expedição do Alvará, sendo que após o recolhimento das custas na UNAJ, JONAS teria devolvido os autos(consta às fls.168 dos autos comprovante de recolhimento de custas pago em 28.01.2016).

6)

A decisão deferindo o levantamento de valores foi exarada nos autos do processo nº 0026768-83.2011.814.0301(Embargos de Terceiro), contudo, o valor de R$ 113.393,02 estava depositado na ação principal nº 0014061-90.1997.814.0301, sendo que, em 29.01.2016, o servidor ORLANDINO tramitou internamente os autos à magistrada, tendo, no dia 02.02.2016, sido exarada decisão deferindo a expedição do Alvará, nos moldes requeridos, sendo que o servidor ORLANDINO expediu o Alvará logo em seguida, no mesmo dia 02.02.2016, encaminhando o e-mail à Coordenadoria de Depósitos Judiciais para fins de efetivação da transferência,

constando dos autos que os valores depositados na conta de JOSÉ MARTINS eram repassados diretamente a CHRISTIANO por JONAS, a maior parte em dinheiro vivo e também certo montante através de cheque, sendo que CHRISTIANO não dizia a quem repassava tais valores.

As provas conjugadas com a sucessão dos fatos que levaram efetivamente à fraude, apontam o recorrente como agente facilitador do ilícito, pois não se tem dúvidas de que: 1) possuía relação com os envolvidos, sendo, inclusive, amigo pessoal de um deles; 2) que sua participação ilícito foi apontada por um dos partícipes no PAD; 3) que agilizou injustificadamente o trâmite da petição fraudulenta; 4) que expediu alvará no mesmo dia que foi proferida decisão, sem justificativa de urgência, mesmo sendo prática incomum na Vara, dentre outros fatos já mencionados no voto.

De uma forma ou de outra, os depoimentos levam ao recorrente como mentor intelectual da fraude, ainda que haja divergência entre o que foi inicialmente dito no inquérito e no PAD, porém essas divergências são superadas quando analisado todo o acervo probatório do PAD.

Diante disto, os argumentos apresentados pelo recorrente não são capazes de desconstituir a conclusão da comissão no sentido de que o servidor agiu dolosamente como facilitador para ocorrência da fraude quanto ao levantamento de valores depositados em conta judicial, violando os princípios da moralidade e legalidade, sendo irrelevantes os apontamentos feitos sobre depoimentos prestados na seara criminal, dada a independência entre as esferas judicial e administrativa.

Valendo ressaltar que, mesmo que fossem valorados os depoimentos prestados na instrução criminal, na qual os envolvidos mudam as versões inicialmente prestadas no inquérito policial, isso não teria o condão de afastar a responsabilidade do recorrente, pois contrastam diametralmente com os demais elementos de prova desta via administrativa.

Conforme bem pontuado pelo Juízo criminal:

(...) é inconcebível acreditar que a versão policial de CHRISTIANO foi maculada pelas medicações que pudesse estar tomando na época, quando ela descreve minuciosamente o
modus operandi
e implica, pormenorizadamente, o envolvimento de seus corréus, de tal modo que se coaduna com os demais elementos probatórios. O depoimento policial de CHRISTIANO não destoa das demais provas, de modo que possa acarretar sequer dúvida de que tenha fantasiado involuntariamente alguma informação. Ademais, como já pontuado, não há provas que demonstrem que CHRISTIANO ou qualquer outro réu tenha prestado seu depoimento policial sob intimidação ou qualquer tipo de abuso policial. Sua versão policial é corroborada por outras provas produzidas, sendo partes dela confirmadas até por relatos dos demais acusados. (...).

No que diz respeito as provas do inquérito policial, embora o recorrente tenha dito que os depoimentos dos partícipes foram obtidos mediante tortura, mais uma vez, ressalta-se que estes são dispensáveis de valoração, devida a farta comprovação no âmbito administrativo, onde houve confirmação dos fatos pelo acusado JONAS.

Do mesmo modo, a tentativa de imputação da responsabilidade a outros agentes não encontra força frente às provas dos autos, que foram valoradas e ponderadas adequadamente.

O recorrente também destaca que não teria sido decretada a sua prisão no processo criminal, como forma de reforçar sua tese de falta de responsabilidade sobre os fatos. Não obstante, esclareça-se que, após a interposição deste recurso administrativo, houve a condenação dos envolvidos, incluindo o ora recorrente, inclusive, com a aplicação de pena de perda do cargo (vide sentença proferida nos autos do processo nº 0009944-93.2018.814.0401, pendente de recurso de apelação).

Quanto à penalidade imposta, não se evidencia erro na dosimetria, pois ao contrário do que o alega o recorrente, a comissão considerou ORLANDINO como primário para fins disciplinares, desconsiderando faltas cuja punibilidade se encontra extinta pela prescrição.

Assim, ainda que se tome a situação como bons antecedentes, a gravidade dos fatos envolvendo a fraude processual, justifica a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, dado o seu grau de reprovabilidade, pois não só atenta contra patrimônio privado, mas, atinge negativamente a própria imagem do Poder Judiciário, revelando-se razoável e proporcional, conforme previsão da Lei nº 5.810/94, que preceitua:

Art. 196 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Art. 194 - A pena de demissão será aplicada com a nota "a bem do serviço público", sempre que o ato fundamentar-se no art. 190, incisos I, IV, VII, X e XI.

Art. 190 - a pena de demissão será aplicada nos casos de:

I - crime contra a Administração Pública, nos termos da lei penal

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...)

XIII -lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

Portanto, não vislumbrando qualquer razão para modificar a substancial decisão do Conselho da Magistratura, a manutenção da penalidade é medida que se impõe por dever de justiça.

Assim, na conformidade das decisões proferidas neste PAD (Corregedoria, Presidência e Conselho) e com base na convicção formada a partir da avaliação do cotejo probatório, sou pela manutenção da decisão do Conselho, confirmando a aplicação da pena de cassação da aposentadoria ao recorrente, por esta razão, ESTOU NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2023.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2023